Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-54.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-54.2023.8.14.0059

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE REIS ABDON

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800392-54.2023.8.14.0059.

COMARCA: SOURE/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: GISELE REIS ABDON.

ADVOGADA: CAMILLE FONSECA SOUZA - OAB/PA 26.145.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA DE DIÁRIA HOSPITALAR. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual condenou a operadora a fornecer diária de enfermaria no Hospital Guadalupe para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). A agravante sustenta que agiu conforme a lei e os termos contratuais, não havendo ato ilícito que justifique a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de diária hospitalar para realização de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, conforme indicação médica; e (ii) saber se a recusa indevida de cobertura configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, firmou entendimento pela cobertura obrigatória de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

4. A autora foi submetida a cirurgia bariátrica como tratamento de diabetes tipo II e doenças cardiovasculares, tendo posteriormente realizado cirurgia reparadora de lipoplastia abdominal, com indicação médica de novas cirurgias reparadoras nas regiões das coxas, braços e seios.

5. A solicitação se limitou a UMA diária de enfermaria no Hospital Guadalupe, sem pedido de materiais ou custos adicionais, tratando-se de serviço disponível no contrato firmado.

6. A operadora negou a cobertura sem submeter a paciente à avaliação presencial por médico especialista em cirurgia plástica, descumprindo o procedimento da junta médica previsto na tese do STJ para casos de dúvidas justificadas quanto ao caráter da cirurgia.

7. A condenação por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequada à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, incluindo a disponibilização de diária hospitalar, por integrar o tratamento da obesidade mórbida. 2. A recusa indevida de cobertura contratual, sem observância do procedimento de junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais, configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, AREsp nº 2.702.813, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/01/2025; STJ, AREsp nº 2.801.887/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJe 24/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800392-54.2023.8.14.0059.

COMARCA: SOURE/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
GISELE REIS ABDON.

ADVOGADA:
CAMILLE FONSECA SOUZA - OAB/PA 26.145.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30828069 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não restam dúvidas de que a operadora ré agiu única e exclusivamente pautado no que assevera a lei, não podendo, portanto, ser penalizado por cumprir o que estabelece o legislador e conforme os termos do contrato, deve ser reconsiderada a decisão monocrática recorrida.

Ressalta que não fora praticado qualquer ato ilícito pela Unimed Belém, que justifique o acolhimento da pretensão autoral, de modo que, nesse escólio, deve ser de plano rechaçado o pedido de condenação aos ônus de sucumbência.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 32327455
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA DE DIÁRIA HOSPITALAR. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual condenou a operadora a fornecer diária de enfermaria no Hospital Guadalupe para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). A agravante sustenta que agiu conforme a lei e os termos contratuais, não havendo ato ilícito que justifique a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de diária hospitalar para realização de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, conforme indicação médica; e (ii) saber se a recusa indevida de cobertura configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, firmou entendimento pela cobertura obrigatória de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

4. A autora foi submetida a cirurgia bariátrica como tratamento de diabetes tipo II e doenças cardiovasculares, tendo posteriormente realizado cirurgia reparadora de lipoplastia abdominal, com indicação médica de novas cirurgias reparadoras nas regiões das coxas, braços e seios.

5. A solicitação se limitou a UMA diária de enfermaria no Hospital Guadalupe, sem pedido de materiais ou custos adicionais, tratando-se de serviço disponível no contrato firmado.

6. A operadora negou a cobertura sem submeter a paciente à avaliação presencial por médico especialista em cirurgia plástica, descumprindo o procedimento da junta médica previsto na tese do STJ para casos de dúvidas justificadas quanto ao caráter da cirurgia.

7. A condenação por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequada à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, incluindo a disponibilização de diária hospitalar, por integrar o tratamento da obesidade mórbida. 2. A recusa indevida de cobertura contratual, sem observância do procedimento de junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais, configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, AREsp nº 2.702.813, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/01/2025; STJ, AREsp nº 2.801.887/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJe 24/06/2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 30828069 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não restam dúvidas de que a operadora ré agiu única e exclusivamente pautado no que assevera a lei, não podendo, portanto, ser penalizado por cumprir o que estabelece o legislador e conforme os termos do contrato, deve ser reconsiderada a decisão monocrática recorrida.

Ressalta que não fora praticado qualquer ato ilícito pela Unimed Belém, que justifique o acolhimento da pretensão autoral, de modo que, nesse escólio, deve ser de plano rechaçado o pedido de condenação aos ônus de sucumbência.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou o entendimento pela cobertura obrigatória, pelos planos de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(
STJ - AREsp: 2702813, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

O recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a parte requerida a fornecer o quarto na enfermaria no Hospital Guadalupe para a realização do procedimento indicado na inicial, bem como condenando por danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

No caso dos autos, a apelada foi submetida a cirurgia bariátrica em 17/09/2017, no Hospital Porto Dias, como medida de combate a progressão da diabetes, tipo II, e doenças cardiovasculares que já acometiam a paciente, após a realização do procedimento cirúrgico teve drástica perda de peso que ocasionou o excesso da pele, onde foi submetida a cirurgia reparadora de lipoplastia em dezembro de 2022 na região do abdômen.

Em continuidade ao seu tratamento, o médico que a acompanha a paciente indicou a necessidade de novas cirurgias com mesmo propósito da anterior, nas regiões das coxas, braços e seios, destacando que cada procedimento deveria ser realizado em intervalos de 03 (três) meses para evitar infecções.

Em sequência, a solicitante deu entrada no pedido formalmente ao plano de saúde UNIMED BELÉM, requerendo UMA DIÁRIA DE ENFERMARIA NO HOSPITAL GUADALUPE, não havendo nenhum pedido de material e/ou custo adicional ao plano de saúde, o que foi recusado pelo plano. A autora em momento nenhum foi avaliada por um médico especialista em cirurgia plástica do plano de Saúde Unimed que pudesse auferir uma perícia presencial, e um parecer que embasasse a negativa da realização da cirurgia.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes teses no TEMA 1.069:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Deste modo, nos termos da jurisprudência do C. STJ, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade.

Cabe ressaltar que tal procedimento cirúrgico solicitado não será arcado pelo plano, o solicitado foi uma diária de enfermaria, disponível em seu contrato, nenhum material ou mão de obra a mais foi solicitado.

Neste sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão que reconheceu o dever de custear cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrico, bem como a condenação por danos morais decorrente da negativa indevida de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura da cirurgia plástica reparadora indicada após cirurgia bariátrica, conforme decidido no Tema Repetitivo 1.069 do STJ; (ii) verificar se é possível reexaminar, em sede de recurso especial, os fundamentos da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do STJ estabelece que a cirurgia plástica de caráter reparador indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, integra o próprio tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora de plano de saúde
.

4. A controvérsia sobre a aplicação da cobertura foi dirimida com base na análise das provas constantes nos autos, que demonstraram o caráter funcional da cirurgia prescrita, sendo inviável a revisão desse entendimento em recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ.

5. A alegação de ausência de fundamentação e de erro na valoração do dano moral também esbarra no mesmo óbice, pois demandaria a reapreciação de elementos fáticos e probatórios examinados pelas instâncias ordinárias.

6. As razões do recurso especial apresentaram apenas menção genérica a dispositivos legais, sem exposição clara e objetiva de como teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

7. O agravo em recurso especial apresentou argumentação genérica e não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.801.887/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Dito isto, entendo que a condenação no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026